Tribunal: TJPA
Processo: 0000194-62.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000194-62.2007.8.14.0301

APELANTE: ATLAS VEICULOS LTDA, BANCO FINASA - BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: BANCO FINASA - BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, ATLAS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000194-62.2007.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR – OAB/MA 19411

EMBARGADA: ATLAS VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADOS: LEONARDO ABDELNOR XERFAN – OAB/PA 32129, ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR – OAB/PA 9117

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TESES DEVIDAMENTE REFUTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO.

1. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, inexistindo omissão quanto a argumento capaz de infirmar, em tese, a conclusão do julgado;

2. Ausentes dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notório apenas o inconformismo do embargante;

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face do acórdão de Id. 18059983, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos na presente Ação de Indenização por Danos Materiais movida por ATLAS VEÍCULOS LTDA, condenando o réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes no importe de R$ 475.226,43.

Nas razões recursais (Id. 18218367), o embargante arguiu a existência de contradição do acórdão ao considerar incontroversos 69 (sessenta e nova) dias de atraso na baixa do gravame e, em seguida, consignar que houve 21 (vinte e um dias) de atraso após a embargada haver providenciado o emplacamento dos veículos. Sustentou que, mesmo na hipótese de manutenção do entendimento de que houve responsabilidade do banco, deveria ter sido determinada a readequação da indenização dos lucros cessantes para o correspondente ao número correto de dias, ou seja, 21 (vinte e um), sob pena de enriquecimento sem causa da parte embargada. Aduziu a existência de omissão quanto à aplicação da norma do art. 403 do CC, visto que o julgado deixou de observar detidamente os fundamentos apresentados na apelação e os critérios utilizados pelo perito judicial, no sentido de que o laudo pericial partiu de uma presunção de depreciação do valor dos veículos e deixou de abater do montante apurado os custos operacionais da empresa, sendo insuficiente para a comprovação dos lucros cessantes e, sendo o caso, para a realização de seu correto cálculo. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão indicadas, bem como prequestionar a matéria referente aos artigos 403, 884 e 885 do CC.

A embargada apresentou contrarrazões (Id. 18609159).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

O embargante aduziu a existência de contradição do acórdão de Id. 18059983 quanto ao tempo de demora na baixa dos gravames sobre os veículos objeto de contrato de arrendamento mercantil.

Conforme se lê no julgado, “
é incontroverso que houve atraso, pelo réu, de 69 (sessenta e nove) dias para a baixa do gravame dos veículos do primeiro lote e de 50 (cinquenta) dias relativamente aos veículos do segundo lote, após a quitação das respectivas dívidas pela autora
”. O embargante confronta o trecho citado com a passagem em que se lê: “
Ainda que se considere que a autora tenha providenciado o primeiro emplacamento de alguns dos veículos apenas entre os dias 11 e 15/12/2006 (Id. 12161314, p. 9 e seguintes), não fica afastado o atraso na baixa dos gravames, que foi realizada em 05/01/2007
”.

Portanto, ambos os trechos da fundamentação se complementam no sentido de que, a despeito dos argumentos do recorrente, é inequívoco que houve atraso. Isto porque o argumento do recorrente nas razões da Apelação baseou-se na culpa exclusiva da recorrida em razão de haver deixado de providenciar a tempo os documentos que lhe competiam, o que não foi o caso, visto que a demora persistiu mesmo após os emplacamentos. Desse modo, não se constata a contradição apontada.

Tampouco houve omissão quanto à efetiva comprovação dos lucros cessantes nos termos do art. 403, visto que o julgado considerou: “
Por fim, não procede o argumento de que o laudo apresentou valores com base em conjecturas, uma vez que indicou especificamente o parâmetro do cálculo dos lucros cessantes, qual seja, a depreciação dos veículos em 20% (vinte por cento) do valor devido à mudança de modelo no ano seguinte ao da fabricação
”.

Quando à afirmação de que o laudo deixou de abater os custos operacionais da empresa ao calcular os lucros cessantes, tal matéria não foi arguida na manifestação do embargante sobre o laudo pericial (Id. 12161362, pp. 10 e seguintes), implicando na preclusão e, consequentemente, no descabimento de sua apreciação no âmbito recursal.

Assim, não havendo omissão ou contradição do acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado (art. 489, § 1º, IV do CPC/2015), estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impõe-se o desprovimento do recurso, uma vez que não cabe a rediscussão das questões de mérito por meio de Embargos de Declaração.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024